Tribunal: TJPA
Processo: 0806247-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806247-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE SALGADO DA SILVA

AGRAVADO: HENRIQUE LIMA BUENO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA E TUTELA DE URGÊNCIA
. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA E ALTEROU A GUARDA AO GENITOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE URGÊNCIA. NÃO EVIDENCIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Conjunto probatório que não permite a concessão da tutela de urgência pleiteada em 1º Grau para modificar a guarda da menor. Medida excepcional que exige prova de risco à criança, inexistente no caso, ao revés, o estudo social realizado atesta a cordialidade e cuidado da materna. Efeito suspensivo que se ratifica.

2. Recurso conhecido e provido, para reverter a decisão singular e manter a guarda materna. Agravo Interno prejudicado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por CRISTIANE SALGADO DA SILVA objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém que deferiu pedido liminar de guarda da menor I. S. B. ao genitor HENRIQUE LIMA BUENO, nos autos de APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO C/C MODIFICAÇÃO DE GUARDA E TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo ora Agravado (Proc. nº 0828305-32.2021.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 5594631, a Agravante se insurge contra o interlocutório recorrido alegando, em síntese, que as declarações feitas pelo Agravado nos autos do processo de origem são inverídicas, não podendo gerar como resultado algo tão grave como a perda da guarda da menor de forma antecipada.

Afirma, que a decisão antecipada ensejou enorme sofrimento à Agravante, que se viu em desespero pela repentina retirada da convivência de sua filha, sem qualquer contato até o presente momento, com dano emocional progressivo para ambas, tendo em vista que as visitas e qualquer meio de comunicação entre mãe e filha foram interrompidas.

Prossegue, sustentando que a alienação parental, já exercida anteriormente pelo Agravado, pode chegar a contornos desastrosos e até irreversíveis no período de guarda exclusiva do genitor, que tem impedido qualquer contato entre a Agravante e sua filha.

Requer, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a imediata restituição da guarda unilateral da menor I. S. B. à Agravante e, ao final, o total provimento do Agravo, com a reforma do interlocutório objurgado.

Efeito suspensivo deferido, com retorno da guarda materna, pelo então relator Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães – id. 5787720.

Agravo Interno pelo Autor/Agravado (id. 5939038).

Contrarrazões ao agravo interno e de instrumento – id. 6022674 e 6078686.

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 6203933).

Recebi os autos por redistribuição – Portaria n.º 3876/2023-GP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(grifos nossos).

Nesse contexto, é forçoso delimitar que o objeto do Agravo de Instrumento sub judice está em aferir a presença ou não dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela.

No caso em exame, o julgador de primeiro grau reconheceu a presença desses pressupostos e inverteu a guarda provisória da menor ao genitor, ora Agravado.

Pois bem.

Vale reforçar que em ações em que se discute a guarda de menores, deve-se privilegiar o princípio do melhor interesse da criança, de modo que o desfecho da demanda deve priorizar o bem-estar físico e psicológico do infante, consoante estabelece o artigo 227 da Constituição Federal, verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Em consonância, destaca-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90):

Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por Lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

(...)

Art. 6º. Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Assim, é preciso considerar a necessidade de proteção dos interesses da menor, que hoje conta com 8 (oito) anos de idade e ainda não tem maturidade suficiente para fazer sua própria escolha, de sorte que a criança deve ficar com aquele que lhe proveja os cuidados necessários para o seu desenvolvimento psicofísico, educação, formação, assistência moral e material, não tendo relevo, tão-somente, a condição social ou financeira do proponente.

Quanto à proteção dos filhos, a norma do artigo 1.583 do Código Civil prevê a guarda unilateral e a guarda compartilhada, e, muito embora esta seja a regra aplicada na maioria dos casos concretos, há casos excepcionais em que se destaca a necessidade da guarda permanecer na modalidade unilateral, até que se levantem importantes elementos de prova.

No caso em comento, em que pese a tentativa do agravado e seu inconformismo com a liminar de efeito suspensivo deferida neste agravo, que gerou a interposição de agravo interno, o fato é que não existe prova de lesão ou ameaça a direito fundamental da infante que justifique a inversão imediata de sua guarda, tal como deferido pelo Juízo a quo.

Na realidade, além de ser precipitada a inversão de guarda em tutela antecipada sem elementos concretos do risco à menor, já existe nos autos principais (realizado após a decisão de tutela antecipada), Estudo Social realizado pela equipe multidisciplinar deste E. Tribunal (id. 89650371), que atestou a ausência de risco na relação da infante com a Agravante, sua genitora, e ainda, os autos foram deslocados à Vara de Família (id. 101532955) exatamente pela ausência de
situação de risco e vulnerabilidade.

Assim,
em sede de cognição sumária, os elementos de convicção existentes nos autos indicam que, além da agravante possuir relação cordial e afetiva com a filha, exerce a guarda da criança de forma adequada, oferecendo todo o suporte material e emocional necessário para o seu desenvolvimento.

Nesse sentido, inclusive, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça. Confira-se:

Desse modo, entendo mais prudente que a criança permaneça sob os cuidados da genitora, que detém a guarda por ora, após a Decisão ad quem, como forma de estabelecer estabilidade à criança, que não deve ser movida entre as casas dos genitores a todo momento. Resta evidente, portanto, que reverter a guarda unilateral que já vinha sendo exercida pela genitora, incorrerá em mais prejuízos à criança, que residia com a genitora, passou a residir com o genitor, retornou à casa da genitora, e agora incorre no risco de novamente ter seu lar remanejado, à critério do entendimento do julgador responsável pelo processo naquele momento, sem ao menos existir um laudo social que elucide de forma definitiva quem melhor detém condições psicológicas, estruturais, e financeiras para prover com segurança um lar de forma definitiva. Destarte, a meu ver, a circunstância de o Agravado não deter a guarda da menor por ora, não o impedirá do exercício do poder familiar, permanecendo com seus direitos e responsabilidades para com a filha, devendo dar cumprimento ao direito de visitação e demais deveres decorrentes do poder familiar. – id. 6203933.

Por conseguinte, como não restou demonstrado qualquer fato que justifique modificar, neste momento processual, a guarda da menor, especialmente alguma situação de risco grave, a decisão impugnada deve ser reformada.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DAQUELE QUE DETÉM A GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AVÓ MATERNA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A competência para processar e julgar as ações de interesse do menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de quem exerce a guarda fática ou legal, observando-se o princípio do melhor interesse da criança. 2. A alteração da guarda reclama cautela por ser fato em si mesmo traumático, que somente se justifica quando comprovada situação de risco atual ou iminente. 3. A guarda deve atender, precipuamente, ao melhor interesse da criança e o conjunto probatório permite se aferir que a avó materna possui melhores condições de cuidar do menor. 4. Acompanhando o parecer ministerial, recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 08022524420218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 13/09/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E MINORAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC/73. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I - O Agravante insurgiu-se contra a decisão singular que denegou o seu pleito, em sede de tutela antecipada, para que fosse modificado o modelo de guarda da sua filha menor, de forma que esta passasse a ficar com ele durante 15 dias e os outros 15 dias ficasse com a genitora, bem como, para que fosse reduzido o quantum de pensão alimentícia de 15% para 10% de sua remuneração. II - Não restou demonstrado nos autos que a criança esteja sendo maltratada ou que a mãe esteja sendo negligente em relação aos cuidados com a menor. Portanto, o pleito do Agravante carece de prova inequívoca que respalde a verossimilhança de suas alegações no sentido de que a modificação da guarda seria necessária para impedir a ocorrência de lesão grave à criança. III - O pedido de revisão da verba alimentar deve ser analisado com cautela, fazendo-se imprescindível a realização de provas que possam demonstrar a alteração do binômio da necessidade/possibilidade, tanto daquele que supre quanto daquele que recebe os alimentos, de modo a justificar a cessação ou minoração da obrigação, o que não ocorreu no presente caso. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00777231220158140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 27/03/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2017)

Nada impede, entretanto, após a dilação probatória sob o crivo do contraditório, a alteração da guarda, desde que constatada ser a medida mais adequada a ser tomada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e manter a guarda da menor com a Agravante, ratificando a liminar deferida neste recurso, até julgamento da ação principal, ou até a ocorrência de comprovada situação de risco à menor.

Em vista do julgamento deste recurso, julgo prejudicado o agravo interno manejado contra o efeito suspensivo concedido em sede liminar.

É o voto.

Belém, 25/04/2024